Tribunal: TJDFT
Processo: 0736618-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736618-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VALMIR PAES DO NASCIMENTO DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Distrito Federal contra a decisão da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em liquidação individual da sentença coletiva no 0000491-52.2011.8.07.0001 (proc. no 32.159/97) rejeitou a impugnação oposta pelo executado, ora agravante (autos no 0705991-84.2023.8.07.0018, ID no 166557620). 2. A decisão considerou que não é possível a limitação da condenação até 27/4/1997, diante da natureza da ação coletiva ajuizada, motivo pelo qual os efeitos da sentença podem retroagir até a data da prescrição quinquenal. 3. O agravante defende a necessidade de limitar a exigibilidade das parcelas até a data em que o MS no 7.253/97 foi impetrado (27/4/1997) e que a base de cálculo consignada na decisão está incorreta, pois deve incidir a SELIC a partir da vigência da EC no 113/21, ou seja, 9/12/2021. 4. Ressalta que apesar de a decisão ter ponderado que a SELIC incidirá a partir de 9/12/2021, deixou de esclarecer que o montante deve ser o valor histórico, pois engloba a correção monetária e os juros de mora. 5. Afirma que o montante apurado até 8/12/2021 acrescido de juros moratórios e correção monetária deve ser somado ao valor obtido a partir de 9/12/2021 para evitar o bis in idem, conforme determina a tese fixada no Tema 99 do STJ. 6. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a liquidação de sentença seja limitada ao período de janeiro de 1996 a 28/4/1997, com o reconhecimento do excesso de execução e aplicação da taxa SELIC para evitar anatocismo. 7. Sem preparo, diante da isenção legal. 8. Cumpre decidir. 9. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 10. No AGI no 0734192-43.2023.8.07.0000 foi deferido pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado pelo ora agravado, para que o valor exequendo fosse apurado pela Contadoria Judicial da Primeira Instância, utilizando os índices contidos na petição inicial do cumprimento de sentença, incluindo a correção monetária da dívida pelo IPCA-E a partir de 30/6/2009, data da vigência da Lei no 11.960/2009, conforme Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ. 11. No que tange à limitação do período da execução defendida pelo Distrito Federal, a sentença estabeleceu que o pagamento deveria compreender as “prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido” (ID no 159974115, pág. 8). 12. Ao afastar a preliminar de falta de interesse de agir, a sentença ponderou que a segurança foi concedida no MS no 7.253/97 para determinar o pagamento das parcelas desde a impetração (27/4/1997), não compreendendo o período anterior, entre a supressão do benefício e a data da sua distribuição, conforme ID no 159974115, pág. 5. 13. O acórdão no 730.891 da colenda 4a Turma Cível, destacou no voto do Relator, Exmo. Sr. Desembargador Fernando Habibe, que “[...] é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a impetração do mandado de segurança no 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual.” (ID no 159974115, pág. 17). 14. Portanto, inviável a rediscussão da controvérsia, diante da preclusão e da necessidade de observância à coisa julgada. O período posterior a abril de 1997 (data em que o Mandado de Segurança foi impetrado), pode ser pleiteado mediante o cumprimento do título judicial correspondente, caso a agravada não tenha recebido os valores após o restabelecimento do benefício pela Lei Distrital no 2.944/2002. 15. Como consequência, o período que embasa o pedido de liquidação de sentença deve se limitar à data em que houve a supressão do benefício (janeiro de 1996) e a data em que o MS no 7.253/97 foi distribuído (27/4/1997). 16. A dívida postulada é de natureza não tributária, motivo pelo qual a taxa SELIC irá incidir a partir de dezembro de 2021 sobre os valores encontrados até novembro. Logo, somente haveria cobrança de juros sobre juros, se no mesmo período de incidência da taxa SELIC fossem aplicados outros índices concomitantemente, o que não é admitido e deve ser observado pela Contadoria Judicial no momento da apuração dos valores. 17. Como consequência, a determinação de enviar os autos à Contadoria Judicial para que refaça os cálculos no AGI no 0734192-43.2023.8.07.0000, afasta a ocorrência de dano grave, de difícil ou impossível reparação suscitada pelo Distrito Federal no que se refere à aplicação da taxa SELIC. 18.Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, vislumbro os pressupostos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante. DISPOSITIVO 19. Defiro o efeito suspensivo para limitar o débito exequendo às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997, mantendo os demais parâmetros de cálculos estabelecidos na decisão proferida no AGI no 0734192-43.2023.8.07.0000 (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Comunique-se à 3a Vara da Fazenda Pública do DF, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 22. Associe-se ao AGI no 0734192-43.2023.8.07.0000 para viabilizar o julgamento conjunto dos recursos. 23. Oportunamente, retornem-me os autos. 24. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1o de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO